Tribunal: TJDFT
Processo: 0710987-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CENTRO INTEGRADO DE ANATOMIA PATOLOGICA DE BRASILIA S/S LTDA - EPP em face de SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A, na qual a r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados pelo Autor. Irresignada, a Ré apelou por meio do patrono constituído, Dr. Nilson José Franco Júnior - OAB/DF no 40.298. Após a interposição da apelação, o causídico informou renúncia ao mandato outorgado e peticionou para ser excluído do cadastro do sistema processual como advogado da Recorrente (ID 54212634). Não foi procedida a regularização da representação processual pela Apelante. É o relatório. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do recurso de apelação interposto pela Ré, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, ante a não regularização da relação processual, após a interposição do recurso. Na presente hipótese, observa-se que a Apelante foi notificada da renúncia de mandato pelo patrono (ID 54212638) e manteve-se inerte. Registre-se que se mostra desnecessária a intimação para regularização da representação processual, visto que regularmente comunicada à Outorgante, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Portanto, em vista da patente irregularidade, deve ser negado seguimento ao recurso de apelação, em consonância com o teor do art. 932, inciso III, do CPC/2015, que assim dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Diante do exposto, e com base no art. 1.011, inciso I, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do aludido diploma processual. Brasília, 17 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator